Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701955-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA TAVARES DE MELLO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Mariana Tavares de Mello em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, revogando a tutela anteriormente concedida, julgou improcedente o pedido cominatório de fornecimento do medicamento MAVEMCLAD pelo plano de saúde ora apelado. Para tanto, a recorrente alega que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista, com conhecimento técnico-científico, como o mais eficaz no tratamento da esclerose múltipla que lhe acomete. Sustenta que, segundo relatório médico, vem sofrendo com sinais de atividades da doença, correndo o risco de desenvolver incapacidade neurológica irreversível. Aduz que a negativa do plano de saúde é completamente desarrazoada e interfere na melhor terapêutica necessária à paciente. Destaca que o roI medicamentos da ANS é meramente exemplificativo. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, para determinar à ré que forneça a medicação que necessita, conforme prescrição médica e, ao fim, o provimento do apelo, com a reforma da sentença resistida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. No mais, cumpre registrar que, embora a apelante tenha pleiteado a concessão de tutela de urgência, trata-se, na verdade, de pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, com base no art. 1.012, § 4o, do CPC. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. À luz do que se lê no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a sentença revogatória de tutela provisória produz efeitos imediatamente, daí porque é jurídica, em tese, a pretensão dos recorrentes de postular a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Para tanto, nesta fase do procedimento do apelo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da sentença recorrida, quais sejam: i) o risco de dano grave ou de difícil reparação e ii) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não seja tratada com o medicamento prescrito por seu médico neurologista, sobretudo, tendo em conta o risco de vida. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Isto porque, como se sabe, é ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável, se existe cobertura contratual para a enfermidade que o acomete, cabendo ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Ademais, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, ainda que exista cláusula contratual restritiva não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. No presente caso, restou demonstrado que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pelo apelado, necessitando do fornecimento do medicamento MAVENCLAD, 10 mg – com registo na ANVISA no 1008904110029 –, para tratamento da esclerose múltipla que lhe acomete, a teor do receituário e do relatório elaborados por neurologista (ID no 27196693, pág. 01, a 27196694, págs. 01/02). Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, fazendo ressurgir, assim, a determinação para que o plano de saúde réu forneça à autora o medicamento MAVENCLAD, 10 mg, na forma prescrita no relatório médico de ID no 27196693, pág. 01, e enquanto durar o tratamento, até o julgamento do mérito da apelação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a apelada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator